Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Saúde. Idoso. Acolhimento em instituição de longa permanência. Estado grave de saúde. Obrigação intrínseca de fornecimento de home care, ante o estado clínico do paciente, considerado na sentença. Multa razoável e proporcional.